Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707834-75.2022.8.07.0000 Agravante(s) Criseida Schunck Rodrigues Agravado(s) Valega Agropecuária Ltda. – ME, HC Pet Shop Ltda., Marcelo José Neves Cruz, Vanauto Peças e Serviços de Autos Ltda – ME, Valega Produtos Médico-Hospitalares Ltda. – ME e Márcio Alves de Araújo Eireli - ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Criseida Schunck Rodrigues contra decisão proferida pelo i. juiz da 19a Vara Cível de Brasília (Id 117048499 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Marcelo José Neves Cruz, processo n. 0091362-02.2009.8.07.0001, rejeitou o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (Id 91632865 do processo de referência), bem ainda outras medidas requeridas pela exequente, nos seguintes termos: Há diversas ocorrências simultâneas nesta execução e por isso continuarei a organização que precedeu esta decisão com fim de que se consiga manter a ordem neste processo. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica inversa O pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica foi requerido em maio de 2021 (ID 91632865) sob o fundamento de fraude, abuso de personalidade e confusão patrimonial, uma vez que o executado estaria utilizando ilicitamente a autonomia patrimonial das sociedades empresariais como subterfúgio para ocultar bens e frustrar a execução. O pedido foi recebido em junho de 2021 (ID 92745042) e em novembro de 2021 os réus apresentaram resposta (ID 109192101) na qual rechaçaram as alegações da credora e a advogada pediu prazo adicional, pois estaria de licença médica. Em relação à concessão de prazo adicional, indefiro o pedido porque a data da juntada do último AR (105329207) coincidiu com o encerramento do período de afastamento necessário (ID 109192103). Logo, descabida a restituição de prazo. A defesa é intempestiva, diante do que certificado no ID 108671399, mas a revelia não conduz necessariamente na procedência do pedido formulado pelo autor. Com efeito, a presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada caso as alegações que sustentam a pretensão inicial sejam inverossímeis ou contraditórias em relação aos elementos probatórios constantes nos autos. A relação subjacente não tem natureza consumerista, de modo que a análise dos requisitos caracterizadores da desconsideração da personalidade jurídica terá em consideração tão somente as balizas do Código Civil. No caso, a invasão do patrimônio pessoal da sociedade pode ser admitida quando a pessoa jurídica for utilizada para ocultar o patrimônio pessoal do sócio. A desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida extrema, reclama a prévia existência de indícios claros de abuso praticado pelo devedor contra o seu credor, mesmo que protegido pelo véu da pessoa jurídica. Entretanto, os argumentos apresentados pela exequente não revelam condutas concretas que caracterizem a ocultação patrimonial. Na verdade, diante de todo o contexto desta execução, percebe-se que as alegações da credora revelam-se meras suposições sobre a conduta do executado e o uso das empresas das quais é sócio para camuflar seus bens, mas sem que tenha demonstrado efetivamente que o executado utiliza indevidamente as pessoas jurídicas. Veja que a própria exequente afirma que há na declaração de renda do executado a distribuição dos lucros em seu favor (ID 91632865), o que, por si só, poderia afastar o reconhecimento da ocultação patrimonial. Além disso, o administrador judicial recentemente concluiu pela a inexistência física das empresas, assim como de documentação contábil e financeira das mesmas que possam comprovar se existem ou não Recursos Disponíveis em Caixa, Bancos, Equipamentos, Mercadorias, Clientes, Faturamento, Estoques, Ativos Tangíveis, Intangíveis e Passivos, ou quaisquer outros itens Patrimoniais ou Financeiros (ID 109853443). Diante deste cenário, considerando que os argumentos apresentados pela exequente não revelam condutas concretas que caracterizem ocultação patrimonial, fraude, abuso de personalidade e a confusão patrimonial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas de que o executado é sócio. À Secretaria, excluam-se do cadastramento os terceiros interessados, salvo o administrador judicial. Penhora das quotas Diante do que esclarecido pelo administrador judicial acerca da impossibilidade de “dar prosseguimento aos trabalhos para alienação das cotas das empresas do Executado” (ID 109853443) a exequente deve manifestar objetivamente como pretende prosseguir em relação a essas penhoras. Caso não haja demonstração efetiva de que é possível traduzir a penhora das quotas em bens aptos à satisfação ou abatimento do débito objeto desta execução, as penhoras serão desconstituídas. Adjudicação O acordo realizado entre as partes já foi homologado e o executado afirmou desistir de impugnar os valores e bens penhorados. Intime-se a exequente para que esclareça se já está em posse dos bens. Em caso negativo deve apresentar lista detalhada de todos os bens para que seja expedida ordem de entrega (CPC, art. 877, § 1o, II). Ainda, deve a exequente apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito com o desconto relativo ao valor dos bens adjudicados. Galpões e empresas nos Estados Unidos e em Portugal e quadros penhorados O executado não esclareceu as questões sobre as quais havia sido anteriormente intimado em relação aos galpões e empresas nos Estados Unidos e em Portugal e ao adquirente dos quadros penhorados. Diante disso a exequente pede nova imposição de multa. Como previamente alertado por este juízo (ID 107226086), desde o início vislumbrou-se baixa utilidade em saber se o executado possui galpões e empresas no exterior, já que a execução tem por fim a satisfação da obrigação e a exequente não conseguiu esclarecer de que forma a expropriação de bens fora do território nacional ocorreria. Em relação aos quadros, o executado não informou quem foram os seus adquirentes, reservando-se o devedor ao direito de não produzir prova contra si, uma vez que considera haver reflexos penais tanto no que se refere aos quadros, quanto às empresas. Indefiro a imposição de multa em desfavor do executado, uma vez que como a exequente já está ciente, o norte da execução é a satisfação da obrigação, devendo a imposição multa estimular o devedor a realizar o ato e não se traduzir em locupletamento da credora. Bloqueios de cartões de crédito e passaporte As medidas atípicas de bloqueio de cartões de crédito e retenção de passaporte foram determinadas pelo Tribunal em julgamento de agravo de instrumento (ID 82190516). Indefiro o pedido do executado para a liberação das restrições, uma vez que determinadas com o fim de compelir o devedor a cumprir a obrigação, devendo ser mantidas, eis que a dívida não está satisfeita. Carteira de habilitação e veículo A executada pede mais uma vez a reconsideração das decisões que indeferiram a suspensão da CNH e a intervenção no contrato de locação do veículo Não vislumbro alterações fáticas que justifiquem apreciação diversa das questões tendo sido as matérias analisadas em decisões anteriores. Banco Safra Os meios disponíveis por este juízo para contatar o referido banco já se esgotaram. Determino ao Banco Safra esclarecimentos sobre natureza do ativo bloqueado em conta de titularidade de MARCELO JOSE NEVES CRUZ - CPF: 899.476.731-20, no valor de R$ 12.000,00, referente a ordem Sisbajud deste juízo. Deve ser esclarecido se foi transferido à conta judicial (ID: 072021000006670353) e, em caso afirmativo, apresentado comprovante. Em caso negativo, deve esclarecer as razões de a transferência não ter sido realizada. Esta decisão substitui o ofício e deverá ser entregue pela exequente ao responsável no Banco Safra, que deverá recebê-la independentemente de qualquer outra comunicação deste juízo. A resposta do Banco deverá ser encaminhada diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 10 dias, contados do recebimento desta decisão. Cartas Precatórias À Secretaria, certifique se houve resposta aos requerimentos ID 116339923. Intime-se a exequente a responder ao item 2 da certidão ID 111210145. Concedo à exequente o prazo de 5 dias para se manifestar sobre o que intimada nesta decisão, assim como para indicar bens penhoráveis, lembrando que está à disposição do juízo as pesquisas Renajud e Sisbajud, inclusive a “teimosinha”. Em razões recursais (Id 33493410), a agravante menciona que o processo tramita há mais de 13 (treze) anos sem satisfação do crédito em seu favor, diante de subterfúgios criados pelo executado, ora agravado, para frustrar o cumprimento de sentença. Assinala que o devedor oculta seus bens em sociedades empresariais em que figura como sócio. Argumenta que tiveram faturamentos milionários em anos consecutivos e o executado foi contemplado com distribuição de lucro em 2019/2020 de três milhões trezentos e trinta e seis mil reais, como mencionado em declaração de imposto de renda, todavia em sua conta bancária somente foi encontrada a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Argumenta que o devedor adquiriu e aumentou o capital social de Valega Ótica Joias e Relógios Ltda. em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que diz evidenciar ato abusivo para prejudicar terceiros. Giza que Vanauto Peças e Serviços Ltda., em 2013, adquiriu duas fazendas no Estado do Pará. Diz caracterizar ato abusivo e contrário ao contrato social da pessoa jurídica, que atua no ramo de revenda de peças automotivas e manutenção de veículos automotores. Ressalta que o executado se vale da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e de seus sócios para ocultar seus bens em prejuízo dos credores para frustrar as execuções. Destaca que os sócios das pessoas jurídicas em que o agravado/executado oculta seus bens devem ser responsabilizados nos limites das cotas de que são titulares, segundo julgado do c. STJ coligido. Anota que, no ano de 2017, no curso da presente demanda o executado adquiriu 25% DAS QUOTAS DA EMPRESA VANAUTO PECAS E SERVICOS, CNPJ: 37.163.656/0001-35 (R$ 6.250,00), CEDIDAS SEM ONUS POR DAYANE ROSELINE SILVA, CPF: 969.680.951-49 (sua ex-companheira) E OUTROS 25% DAS QUOTAS (R$ 6.250,00), CEDIDAS SEM ONUS POR BRUNO LEONARDO LOPES DE LIMA, CPF: 863.555.541-49 (seu ex-advogado), conforme declaração de renda ID. 79510983, os quais eram sócios a época da aquisição das fazendas no estado do Pará, devendo assim responder com o seu patrimônio pessoal. Enfatiza que com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa MJNC Gestão e Serviços Especializados Eireli, houve algum resultado efetivo, pois foram penhorados ativos financeiros em nome da empresa (Ids. 83830718 e 82494594), no valor aproximado de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), quantia ainda pequena se consideramos o total da execução, entretanto, tal fato só vem confirmar o modus operandi, do estelionatário, digo executado, em ocultar a sua movimentação financeira através das empresas de sua propriedade, o que reforça a necessidade da desconsideração inversa das demais. Sublinha que apesar da determinação para apresentar bens à penhora (Id 100761050 do processo de referência), o executado se manteve inerte, e, por esse fato, deve ser cominada multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Diz, ainda, que deve ser apreendida a Carteira Nacional de Habilitação do recorrido, ou cancelado o contrato de locação de veículo por ele firmado. Ao final, requer seja dado provimento ao agravo para: (I) deferir a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades (a) MARCELO JOSE NEVES CRUZ (Grupo Valega), inscrita no CNPJ:17.987.384/0001-80; (b) VALEGA AGROPECUARIA, inscrita no CNPJ:09.219.597/0001-34; (c) HC VETERINARIA, inscrita CNPJ: 11.823.835/0001-68; (d) VALEGA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, inscrita no CNPJ: 14.066.761/0001- 50; (e) VANAUTO PECAS E SERVICOS, inscrita no CNPJ: 37.163.656/0001-35; (VI) VALEGA OTICA, JOIAS E RELOGIOS LTDA, inscrita no CNPJ: 12.240.023/0001-52, com o fim de atingir patrimônio individual do executado e dos seus sócios; (II) a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça em seu patamar máximo; (III) a apreensão da CNH do executado e/ou o determinar o cancelamento do contrato firmado pelo mesmo com a empresa locadora, pois os recursos usados com a locação do automóvel deveriam ser destinado ao pagamento dos credores (comprovando a utilidade prática da medida) e não para ostentar um luxo permitido a menos de 1% da população brasileira; O agravante juntou a guia de preparo (Id 33493440) e o documento de recolhimento (Id 34352700). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora